Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738760-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA EMBARGADO: LEILA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fernando Rudge Leite Neto e outros contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Cível em julgamento da Apelação Cível interpostas pelas partes (ID 33984136). A parte apelante, ora embargada, LEILA MARIA DE OLIVEIRA, juntou aos autos petição (ID 34037366) informando erro material no ofício de ID 34037366, referente à matrícula do imóvel. Foi deferido a expedição do ofício, conforme documento ID 34037366. Novamente requer a parte correção do ofício (ID 34240152). Todavia, nada a prover quanto ao novo requerimento, haja vista que já houve expedição de novo ofício para retificar a matrícula do imóvel. Intimem-se. Após preclusão, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 5 de maio de 2022 16:50:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador